Tribunal: TJDFT
Processo: 0703922-37.2022.8.07.0011
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL CULPOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PERDÃO JUDICIAL. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 303, caput, da Lei 9.503/1997 (lesão corporal culposa na direção de veículo automotor), por duas vezes, fixando-lhe a pena de 7 meses de detenção, em regime inicial aberto, além da suspensão do direito de dirigir por 2 meses. A pena privativa de liberdade foi substituída por uma pena restritiva de direitos. No recurso interposto, a Defesa requer a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a concessão do perdão judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação do apelante pelo crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a concessão do perdão judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do crime restaram comprovadas por prova documental, pericial e testemunhal, destacando-se o laudo pericial que atesta a invasão de pista pelo apelante, a ocorrência policial e os laudos de corpo de delito das vítimas.
4. Os depoimentos das vítimas são harmônicos e coesos com a prova produzida, confirmando que o veículo conduzido pelo apelante invadiu a pista contrária e causou a colisão.
5. O perdão judicial é inviável, na hipótese, pois não há comprovação de sofrimento intenso do apelante a ponto de tornar desnecessária a aplicação da pena, nem relação de parentesco ou vínculo afetivo entre ele e as vítimas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido
Tese de julgamento:
1. O perdão judicial exige a comprovação de sofrimento intenso do agente em decorrência do crime, de forma que a sanção penal se torne desnecessária, bem como a existência de vínculo de parentesco ou afetividade entre autor e vítima.
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), artigo 303, caput; Código Penal, artigos 129, § 8o, 121, § 5o, 44 e 70; Código de Processo Penal, artigo 386, inciso VI.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Criminal 0702194-58.2022.8.07.0011, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 02/05/2024, DJe 10/05/2024.